Tribunal: STF
Processo: ARE 1580468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RÉU, BEM COMO CONDENOU A FUNDAÇÃO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PRETENDE O RECORRENTE VER MANTIDO A MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, COM A CONDENAÇÃO DA MESMA, E, SEREM OS RÉU CONDENADOS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS SERVIÇOS DAS AUTORA FORAM CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO, PORÉM, HÁ DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE RÉ EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE, NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SMS/SMO Nº 38 DE 22 DE AGOSTO DE 2002. AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MUNICIPALIDADE, DEVENDO ESTA RESPONDER SOLIDARIAMENTE COM A FUNDAÇÃO RÉ PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. ÔNUS DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão no acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta, evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações, respondem por estas, somente podendo ser afastada caso demonstre a inexistência de nexo causal e culpa.



    In casu, se observa dos documentos acostados aos autos que o contrato firmado entre as partes litigantes foi de prestação de serviço. Restou acostado aos autos um Ofícios (índice 56), onde o Presidente da Fundação Rio-Águas informa que: [...]



    Se observa pelo que consta no aludido documento que a Municipalidade através da Resolução Conjunta SMS/SMO nº 38 de 22 de agosto de 2002, se comprometeu, por Suas Secretarias efetuar o pagamento dos serviços prestados pela contratada, ora Autora.



    Tem-se, assim, que o Município Réu abriu mão das vantagens previstas no art. 71, § 1 da Lei nº 8.666/93, se responsabilizando pelos pagamentos das obrigações assumidas pela Fundação Rio-Águas.



    O magistrado de primeiro grau não deu a correta solução ao declarar a ilegitimidade passiva ad causam da Municipalidade para figurar no polo passivo da relação processual, uma vez que o Autor apresentou documentos robustos aos autos comprovando a responsabilidade daquele em relação ao inadimplemento do pagamento das obrigações assumidas pela Fundação Ré. [...]



    A Municipalidade não trouxe aos autos provas robustas de que tenha efetuado o pagamento das faturas emitidas, nos moldes em que se comprometeu, deixando de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do art. 373, II do CPC.



    A parte Autora, por sua vez, trouxe aos autos provas robustas que comprovam o nexo de causalidade e danos sofridos, devendo, portanto, ser ambos os Réus condenados ao pagamento dos valores cobrados pela parte Autora. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente